Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001481-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1.145 – PRODUTOR RURAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO – INSCRIÇÃO JUNTA COMERCIAL – 02 ANOS – DESNECESSIDADE –– RECURSO NÃO PROVIDO.

“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro”
(Tema 1.145).

Se ao produtor rural é facultado requerer a recuperação judicial desde que exerça a sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, e que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro’, não há impedimento para que as operações de crédito contratadas sejam submetidas à recuperação.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.145).

O agravante alega, em síntese, que o Tema 1.145
“
tratou exclusivamente da celeuma que vinha se formando nas diversas Cortes de Justiça do país, tanto que citados diversos precedentes na peça recursal, quanto à necessidade de transcurso do lapso temporal bienal entre a data de inscrição do produtor rural na junta comercial e o pedido de recuperação judicial, ao passo que o Recurso Especial nesse ponto é mais abrangente”.

Aduz que
“
em que pese quanto à tese principal incidir o óbice em testilha - necessidade de transcurso do lapso temporal bienal entre a data de inscrição do produtor rural na junta comercial e o pedido de recuperação judicial -, foi apresentada também tese subsidiária, não abrangida pelo repetitivo, para que as operações de crédito contratadas antes da inscrição na junta comercial não fossem abrangidas pelos efeitos da recuperação judicial”.

Sustenta que
“
embora quanto ao pedido principal - indeferimento do processamento da RJ em relação aos produtores rurais – haja o óbice da tese firmada no Tema 1.145 do STJ, tal não ocorre quanto ao pedido subsidiário para a não submissão das operações de crédito contratadas antes na inscrição na Junta Comercial, motivo pelo qual o decisum recorrido deve ser reformado para o regular processamento do Recurso Especial e seu envio ao Superior Tribunal de Justiça, já que fora da hipótese do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC”.

Requer:

a) Seja exercido o juízo de retratação, reconsiderando a decisão agravada e dado regular prosseguimento ao Recurso Especial interposto para seu envio para julgamento pela Corte Superior de Justiça; e

b) Caso não haja a retratação, que se submeta o presente agravo aos Doutos Pares membros desse E. Tribunal de Justiça, requerendo, desde logo, justo provimento deste recurso para o prosseguimento ao Recurso Especial interposto para seu envio para julgamento pela Corte Superior de Justiça.

Recurso tempestivo (id 145923672).

Contrarrazões no id 149070188.

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o agravante afirma que
“em que pese quanto à tese principal incidir o óbice em testilha - necessidade de transcurso do lapso temporal bienal entre a data de inscrição do produtor rural na junta comercial e o pedido de recuperação judicial -, foi apresentada também tese subsidiária, não abrangida pelo repetitivo, para que as operações de crédito contratadas antes da inscrição na junta comercial não fossem abrangidas pelos efeitos da recuperação judicial”
.

Nessa linha, aduz que
“embora quanto ao pedido principal - indeferimento do processamento da RJ em relação aos produtores rurais – haja o óbice da tese firmada no Tema 1.145 do STJ, tal não ocorre quanto ao pedido subsidiário para a não submissão das operações de crédito contratadas antes na inscrição na Junta Comercial, motivo pelo qual o decisum recorrido deve ser reformado para o regular processamento do Recurso Especial e seu envio ao Superior Tribunal de Justiça, já que fora da hipótese do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC”
.

Nada obstante, não se trata de pedido subsidiário, pois tal pleito consta do mesmo tópico atinente aos requisitos para o deferimento da recuperação judicial do produtor rural. Ademais, não foi exposto nenhum outro motivo para que as operações de crédito contratadas antes da inscrição na Junta Comercial não fossem submetidas ao processo recuperacional.

Nesse contexto, constou da decisão agravada que
“no julgamento do paradigma REsp 1905573/MT (Tema 1.145), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido de que ‘ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro’.”

Desse modo, se ao produtor rural é facultado requerer a recuperação judicial desde que exerça a sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, e que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro, não há impedimento para que as operações de crédito contratadas sejam submetidas à recuperação.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.145/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2023